Tribunal: TJSP
Processo: 1094621-60.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Cartão de crédito. Ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer c/c tutela. Improcedência da demanda. Insurgência da autora. Origem do débito demonstrada. Exercício regular de direito da requerida. Sentença mantida. Recurso não provido.